Tribunal: TJSP
Processo: 9000005-69.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional concedido pelo d. juízo a quo. Recurso do Ministério Público. Alegação de ausência do requisito subjetivo. Inocorrência. Exame criminológico favorável. Parecer psiquiátrico que não se mostra imprescindível no presente caso. Agravado que foi avaliado por médico e não foram constatados indicativos de distúrbios psíquicos. Presentes os requisitos

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional concedido pelo d. juízo a quo. Recurso do Ministério Público. Alegação de ausência do requisito subjetivo. Inocorrência. Exame criminológico favorável. Parecer psiquiátrico que não se mostra imprescindível no presente caso. Agravado que foi avaliado por médico e não foram constatados indicativos de distúrbios psíquicos. Presentes os requisitos autorizadores do livramento condicional. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000005-69.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RICARDO
DOS SANTOS CARDOSO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000005-69.2020.8.26.0032 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 9000005-69.2020.8.26.0032
Comarca: ARAÇATUBA
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: RICARDO DOS SANTOS CARDOSO GOMES
Voto: 18658
Agravo em execução. Livramento condicional concedido pelo
d. juízo a quo. Recurso do Ministério Público. Alegação de
ausência
do
requisito
subjetivo.
Inocorrência.
Exame
criminológico favorável. Parecer psiquiátrico que não se
mostra imprescindível no presente caso. Agravado que foi
avaliado por médico e não foram constatados indicativos de
distúrbios psíquicos. Presentes os requisitos autorizadores do
livramento condicional. Negado provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito Henrique de Castilho Jacinto, da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba, que, nos autos da execução
penal n. 467.516, deferiu o pedido de livramento condicional
formulado em favor de Ricardo dos Santos Cardoso Gomes (fls.
63/64).
Em razões de recurso, o Ministério Público
pugna pela reforma da decisão devido ao não atendimento ao
requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000005-69.2020.8.26.0032 -Voto no
3
De forma subsidiária, pugna pela sustação do benefício para que seja
realizada avaliação psiquiátrica do agravado (fls. 02/07).
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido em contraminuta pela Defesa (fls. 68/79), que requereu o
seu não provimento.
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 80), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que, em parecer da lavra do Dr. Paulo Sérgio de Castilho,
opinou pelo parcial provimento do recurso, concedendo-se ao
agravado tão somente a progressão ao regime semiaberto (fls.
90/94).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme se denota do Boletim Informativo
(fls. 34/37), o agravado está cumprindo pena total de 16 anos, 04
meses e 16 dias de reclusão, com término previsto para 03 de maio
de 2021, em razão de condenação pela prática do crime de
homicídio.
Cumpre salientar que o atendimento ao
requisito objetivo é incontroverso, uma vez que o recurso do
Ministério Público se restringe à análise do requisito subjetivo
necessário ao livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000005-69.2020.8.26.0032 -Voto no
4
O Ministério Público, em suas razões de
recurso, aduz que o requisito subjetivo para o livramento condicional
não está presente, uma vez que o agravado não foi submetido a
avaliação psiquiátrica, foi condenado pela prática de crime grave e
ostenta faltas disciplinares de natureza grave.
Não assiste razão ao i. representante do
Ministério Público.
Em que pese a gravidade do crime praticado e
a longa pena a que o agravado foi submetido, há elementos que
revelam o atendimento ao requisito subjetivo.
Nesse sentido, o exame criminológico foi
realizado e não foi apresentado nenhum aspecto negativo que
pudesse impedir a concessão do benefício (fls. 27/32). A propósito,
embora o relatório conjunto faça menção à aptidão do agravado à
progressão de regime (fls. 27), consta do mesmo documento a
manifestação de forma favorável ao benefício do livramento
condicional (fls. 28).
Nesse sentido, consta do relatório conjunto
que o agravado possui vínculos afetivos preservados com familiares e
planos direcionados ao trabalho e convivência familiar, além de estar
“exercendo atividade laborterápica junto ao setor de Montagem de
Prendedor Pav., mantendo boa adaptação laborativa” (fls. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000005-69.2020.8.26.0032 -Voto no
5
Ademais,
o
agravado
registrou
bom
comportamento carcerário (fls. 33) e, embora tenha praticado faltas
graves, a sua última falta disciplinar data de 06.01.2015 (fls. 36).
Vale registrar, ainda, que consta da Folha de
Antecedentes do agravado que ele está em cumprimento do
livramento condicional desde setembro de 2019 e tem comparecido
em juízo de forma regular.
Cumpre salientar que o d. juízo a quo solicitou
à unidade prisional a avaliação psiquiátrica do agravado (fls. 48) e,
ainda que não conste que o médico subscritor do relatório seja
psiquiatra, é certo que tal profissional não constatou qualquer
alteração psíquica digna de nota, ressaltando que o sentenciado
“apresenta discurso conexo e coeso”, “não apresenta distúrbios de
humor”, além de “cognição preservada, não agressivo” (fls. 56).
No presente caso, revela-se dispensável nova
avaliação médica para parecer psiquiátrico, uma vez que a
providência não foi recomendada por nenhum setor técnico da
unidade prisional e não há evidências de que o agravado, que
inclusive foi avaliado por um médico, seja portador de algum
distúrbio psíquico.
Nesse sentido, já entendeu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000005-69.2020.8.26.0032 -Voto no
6
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.
COMPLEMENTAÇÃO
COM
PARECER
PSIQUIÁTRICO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. Na espécie, o Juízo a quo ordenou a realização de
exame
psiquiátrico
adicional,
fundamentado
na
gravidade dos delitos e na longa pena a cumprir,
mesmas razões expendidas para justificar o exame
criminológico.
3. Determinou-se, portanto, exame pericial adicional,
sem
que
houvesse
qualquer
alteração
das
circunstâncias fáticas da execução.
4.
Ocorre que não há necessidade de complementação do exame com parecer
psiquiátrico, quer porque tal providência não foi
recomendada
por
nenhum
setor
técnico
da
unidade, quer porque inexiste evidência de que o
sentenciado seja portador de algum distúrbio
mental
que
justifique
a
intervenção
de
profissional da psiquiatria.
5. Postergar a concessão da progressão prisional
ao paciente, sob a alegação de necessidade de
complementação do exame criminológico com
laudo
psiquiátrico,
mostra-se
desarrazoado,
sobretudo porque existe, no exame já realizado,
parecer favorável de dois profissionais habilitados
à aferição do mérito do sentenciado (assistente
social e psicólogo). Precedentes desta Corte.
6. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício para determinar ao MM. Juiz da 1a Vara das
Execuções Criminais de Araçatuba/SP que, excluída a
necessidade de exame psiquiátrico adicional, examine o
preenchimento dos requisitos para progressão de
regime nos autos da Execução Criminal n. 362.028.1
De
resto,
anoto
que
não
há
qualquer
exigência legal no sentido de que o sentenciado deva ser submetido
ao regime intermediário para fazer jus ao livramento condicional.
1 STJ 5a Turma - HC 316.350/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca -
Julgado em 15/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000005-69.2020.8.26.0032 -Voto no
7
Nessa linha, já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. GRAVIDADE
DO DELITO. LONGA PENA A CUMPRIR. FALTA GRAVE
ANTIGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE
DE
PASSAGEM
POR
REGIME
INTERMEDIÁRIO.
REQUISITO
NÃO
PREVISTO
EM
LEI.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese,
impondo-se
o
não
conhecimento
da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, a
justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. Nos termos do art. 83 do Código Penal, para a
concessão do benefício do livramento condicional, deve
o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva
(fração
de
cumprimento
da
pena)
e
subjetiva
(comportamento satisfatório durante a execução da
pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi
atribuído e aptidão para prover ao próprio sustento de
maneira lícita).
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça tem se manifestado no sentido de que a
gravidade do delito, as faltas graves antigas, a
longa pena a cumprir e a impossibilidade da
chamada
progressão
per
saltum
de
regime
prisional não constituem fundamentos idôneos
para o indeferimento do benefício do livramento
condicional.
4.

O
Superior
Tribunal
de
Justiça
possui
entendimento de que não há obrigatoriedade de o
sentenciado passar por regime intermediário para
que
obtenha
o
benefício
do
livramento
condicional, ante a inexistência de tal previsão no
art. 83 do Código Penal.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, para cassar as decisões das instâncias ordinárias
e determinar que o Juiz da execução aprecie o pleito do
benefício do livramento condicional, nos estritos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000005-69.2020.8.26.0032 -Voto no
8
da lei2.
Importa
constar
que
o
livramento condicional está vinculado apenas ao cumprimento dos
requisitos objetivo - temporal - e subjetivo, não apresentando
vinculação com o sistema progressivo de cumprimento da pena.
Em suma, em razão do atendimento aos
requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do livramento
condicional, deve a decisão agravada ser mantida.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo ministerial, subsistindo, na íntegra, a r. decisão de
primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator
2 HC 384.838/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
04/04/2017, DJe 07/04/2017.